Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-30.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008331-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODRIEL MAGNANI DE ALMEIDA - CPF: 052.433.671-76 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 27.769.493/0001-85 (APELANTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) se a manutenção da negativação do nome do recorrido após a quitação antecipada da dívida configura ato ilícito indenizável; e (ii) se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado.

III. Razões de decidir

3. A quitação antecipada do débito, devidamente comprovada, tornou indevida a manutenção da negativação realizada pela fornecedora.

4. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral presumido em hipóteses de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de inadimplentes.

5. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção de negativação após quitação do débito caracteriza ato ilícito indenizável. 2. O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes. 3. O
quantum
de R$ 5.000,00 é adequado aos parâmetros jurisprudenciais e legais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTOESCOLA RONDONÓPOLIS EIRELI - ME, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1008331-30.2021.8.11.0003), ajuizada por ODRIEL MAGNANI DE ALMEIDA contra a apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito constante da negativação referente ao contrato nº 21805201003992, no valor de R$ 314,50, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

No recurso, a Apelante alega que não houve prática de ato ilícito, sustentando a regularidade da cobrança do débito e a ausência de dano moral configurado.

Sustenta que a simples cobrança de débito regularmente contraído não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária "
afronta à alma do ofendido
" com constrangimento real e concreto.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do valor fixado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTOESCOLA RONDONÓPOLIS EIRELI - ME, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelado contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto da negativação e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Extrai-se da inicial que Odriel Magnani de Almeida ajuizou a presente demanda em desfavor da Autoescola Rondonópolis Eireli - ME, requerendo a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Alega que em fevereiro de 2021, ao solicitar financiamento junto ao Banco Cooperativo Sicredi, foi informado sobre a existência de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 21805201003992, no valor de R$ 314,50, com vencimento em 12/12/2020, sendo que o boleto havia sido devidamente quitado em 10/12/2020, portanto antes do vencimento.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação sustentando preliminares de incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, ambas rejeitadas. No mérito, alegou a existência do débito quando da negativação e o exercício regular de direito na cobrança, pugnando pela improcedência dos pedidos. Valeu-se ainda da faculdade de apresentar reconvenção visando a cobrança do valor que entendia em aberto.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

"Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico a antecipação de tutela concedida nos autos. Julgo improcedente a reconvenção manejada pela requerida, para declarar inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do IPCA (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC."

Inconformada com o desfecho dado à lide, a Autoescola Rondonópolis Eireli - ME interpôs o presente Apelo, sustentando que não houve prática de ato ilícito, uma vez que o débito foi regularmente contraído e a cobrança mostrava-se legítima.

Argumenta que a simples cobrança de dívida não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva "
afronta à alma do ofendido
", com constrangimento real e concreto que cause humilhação, vergonha e vexame. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo. Requer ainda o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, o qual se passa à análise.

Preliminarmente, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em sede recursal, verifico que a apelante já é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme deferimento concedido na sentença de primeiro grau, razão pela qual encontra-se dispensada do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em definir se a manutenção da negativação do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o comprovado pagamento antecipado da dívida, configura ato ilícito ensejador de danos morais e se o
quantum
indenizatório fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relacionado à existência de ato ilícito e configuração de dano moral, passo a tecer considerações.

A análise detida dos autos revela que o cerne da questão reside na conduta da apelante em manter o nome do apelado inscrito nos cadastros restritivos de crédito mesmo após a comprovação inequívoca do pagamento da dívida, realizado inclusive antes da data do vencimento. Esta circunstância, documentalmente comprovada através do comprovante de pagamento datado de 10/12/2020 (cf. Id. nº 299983398), confrontado com o vencimento previsto para 12/12/2020 (cf. Id. nº 299983397), demonstra de forma cristalina que a negativação perpetuada a partir de 26/01/2021 carecia de qualquer respaldo fático ou jurídico (cf. Id. nº 299983399).

Nesse contexto, mostra-se fundamental compreender que a relação estabelecida entre as partes enquadra-se perfeitamente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como típica relação de consumo, na qual a autoescola figura como fornecedora de serviços educacionais e o apelado como destinatário final desses serviços.

Tal qualificação jurídica da relação implica na aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

A caracterização do defeito na prestação do serviço emerge de forma evidente quando se verifica que a apelante, após receber o pagamento integral da dívida antes mesmo do vencimento, manteve a informação desatualizada junto aos órgãos de proteção ao crédito, permitindo que a negativação fosse efetivada posteriormente.

Tal conduta revela negligência manifesta no cumprimento dos deveres inerentes à prestação adequada dos serviços, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais e, mais especificamente, as relações de consumo.

No que se refere à configuração do dano moral, a argumentação recursiva da apelante de que seria necessária a comprovação de efetiva "afronta à alma do ofendido" não encontra respaldo na jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores. O entendimento consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais, reconhece que a inserção ou manutenção indevida do nome de pessoa nos cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, isto é, dano que decorre da própria situação fática, dispensando comprovação específica de constrangimento, humilhação ou abalo psicológico

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.

2. Apenas pode ser revista indenização por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial mas negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

(...) (N.U 1038909-71.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na compreensão de que a negativação indevida, por si só, representa violação aos direitos da personalidade do indivíduo, especificamente sua honra objetiva e subjetiva, além de restringir significativamente sua capacidade de movimentação no mercado de crédito e consumo.

No caso vertente, essa presunção de dano ganha contornos ainda mais evidentes quando se constata que o apelado efetivamente teve negado um financiamento junto ao Banco Cooperativo Sicredi em razão da negativação indevida, conforme narrado na inicial e não refutado pela apelante.

Tal circunstância demonstra que o dano transcendeu a esfera meramente abstrata, produzindo reflexos concretos na vida do consumidor, que se viu impedido de acessar o crédito bancário em razão de informação inverídica mantida nos cadastros restritivos por negligência da prestadora de serviços.

Relativamente ao
quantum
indenizatório fixado pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, verifica-se que a magistrada de primeiro grau observou adequadamente os critérios tradicionalmente utilizados pela jurisprudência para a fixação de indenizações por danos morais.

A análise deve contemplar a gravidade da ofensa, a repercussão do dano na vida da vítima, a condição socioeconômica das partes envolvidas e, fundamentalmente, a dupla função da indenização: compensatória, para minorar o sofrimento da vítima, e pedagógica, para desestimular a reiteração de condutas similares pelo ofensor.

No que tange à gravidade da ofensa, constata-se que a inclusão indevida da negativação, mesmo após o pagamento antecipado da dívida, representa conduta de significativa gravidade, especialmente porque resultou em efetivo prejuízo ao apelado na obtenção de crédito bancário.

Quanto à condição socioeconômica das partes, observa-se que o apelado não apresenta características que indiquem condição financeira privilegiada, enquanto a apelante, embora alegue dificuldades econômicas, mantém atividade empresarial regular no ramo educacional, possuindo capacidade econômica para suportar a indenização fixada sem que isso represente ônus desproporcional ou comprometa a continuidade de suas atividades.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 encontra-se em perfeita harmonia com os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos análogos, situando-se dentro da faixa considerada adequada para situações de negativação indevida envolvendo valores similares e circunstâncias semelhantes.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que a parte Requerida procedeu a anotação indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), referente à dívida declarada inexistente em processo judicial.

(...)

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.

(...) (N.U 1009947-23.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Não se verifica, portanto, nem irrisoriedade que pudesse comprometer a função pedagógica da indenização, nem excessividade que caracterizasse enriquecimento sem causa do beneficiário.

A argumentação da apelante no sentido de que a simples cobrança de débito regularmente contraído não ensejaria danos morais perde completamente sua razão de ser quando confrontada com a realidade fática dos autos, que demonstra não se tratar de simples cobrança, mas de manutenção indevida de restrição creditícia após a quitação antecipada da obrigação. Essa distorção na apresentação dos fatos revela tentativa de desviar o foco da real controvérsia, que reside precisamente na falha da prestadora de serviços em manter seus controles atualizados e comunicar tempestivamente a quitação aos órgãos competentes.

Por fim, cumpre destacar que a procedência da ação não implica apenas no reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, mas também na declaração de inexistência do débito objeto da negativação, medida que se mostra necessária para conferir segurança jurídica às relações entre as partes e evitar a reincidência de situações similares. A improcedência da reconvenção, por sua vez, revela-se consequência lógica e necessária do reconhecimento da quitação antecipada da dívida, não subsistindo qualquer valor residual passível de cobrança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo. Contudo, a exigibilidade da sucumbência em relação à Apelante permanece suspensa em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025